Tribunal: TJDFT
Processo: 0724311-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO A CADA 90 DIAS. PARÁGRAFO ÚNICO. ART. 316. CPP. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REAVALIAÇÃO DA MEDIDA PELO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
1. O presente habeas corpus trata especificamente da alegada inobservância do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, para revisão periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva, novidade legislativa introduzida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
2. Sem adentrar na obrigatoriedade ou não de observância absoluta ao prazo, ou na discussão se há ou não dever de reavaliação da prisão em sede recursal, o fato é que, no caso concreto, esta Corte de Justiça manifestou-se expressamente pela manutenção da prisão do paciente em sede de habeas corpus, dentro do prazo legal, de modo que, ainda que o Juízo de origem não a tenha feito, a revisão dos fundamentos da prisão preventiva foi concretizada pelo Colegiado, ao denegar a ordem de habeas corpus e manter a prisão imposta ao paciente, não havendo, assim, constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem reclamada no presente feito
3. Ordem denegada.